Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-18.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a prova do nexo causal – Improcedência que se impõe – Honorários advocatícios de R$800,00 – Fixação na origem em valor razoável e adequado para a hipótese – Minoração inviável – Recurso não provido, com majoração do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000126-18.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
ENERGISA SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o
Desembargadores que davam provimento. Declara voto o 2o Desembargador
ao qual adere o 5o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-18.2018.8.26.0482
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 33.298
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Sentença de improcedência Insurgência da autora
Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada,
segundo a seguradora, decorrentes de “distúrbios elétricos” Embora
objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a
demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a
conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia Documentos
juntados pela seguradora insuficientes para a prova do nexo causal
Improcedência que se impõe Honorários advocatícios de R$800,00
Fixação na origem em valor razoável e adequado para a hipótese
Minoração inviável Recurso não provido, com majoração do art. 85, §
11, do CPC.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que os equipamentos assegurados
foram danificados por pico de tensão oriundo da rede elétrica administrada
pela ré e que os relatórios de sinistro comprovam o nexo de causalidade, pois
são conclusivos na indicação da causa dos prejuízos. Defendeu a validade dos
laudos produzidos por oficinas. Afirmou que o pagamento da indenização foi
demonstrado. Discorreu sobre a sub-rogação legal. Falou que o evento da
natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior e que, se a rede de
distribuição estivesse devidamente equipada, sinistro algum teria ocorrido.
Discorreu sobre a incidência do CDC na causa. Acrescentou que os honorários
advocatícios de R$800,00 alcançam o patamar de 13% do valor da causa, o
que se mostra extremamente excessivo diante da complexidade da demanda.
Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreu “distúrbios elétricos” na rede administrada pela
ré, o que teria ensejado danos nos aparelhos das seguradas. Não mencionou
os locais dos eventos, não especificou os danos, tampouco indicou se os bens
foram substituídos ou consertados. Fez simples menção a documentos, o que
não atende a regra processual de exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, emitidos pelos prestadores de
serviço ou de vendedores dos novos equipamentos, como prova dos consertos
ou das trocas dos aparelhos. Não se pode assentar o nexo de causalidade
com base em orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro,
ao contrário do descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.
A segurada relatou a fl. 34 que houve forte chuva e oscilação de
energia em sua residência. Já os documentos de fls. 42/49, emitidos por “NBL
Eletrônica”, indicam que os danos nos aparelhos decorreram de “oscilação de
energia”. Nem sequer houve análise técnica ou descrição da origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema, se da rede administrada pela ré ou da fiação existente no imóvel em
que se encontravam os aparelhos.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, o leva à inafastável improcedência da pretensão indenizatória de
regresso.
Sem demonstração do nexo de causalidade, a improcedência do
pedido é impositiva.
Na origem, os honorários advocatícios foram fixados em
R$800,00, isto é, por volta de 13% do valor da causa. Estéril a alegação de
excessividade, observado que a própria autora, em sua petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulou pedido de condenação da ré ao pagamento de verba honorária em
valor equivalente a 20% do da condenação. Quantia inferior a esta importaria
em aviltamento da advocacia.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados para R$1.300,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-18.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 1a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Augusto Esteves de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.924
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-
rogada nos direitos de seu segurado, busca ser ressarcida pelo valor pago
(R$ 11.938,32), referente ao prejuízo suportado em razão de falha na
prestação de serviço de energia elétrica.
Inicialmente, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.
Superada tal questão, também convém destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição deste perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e RENATO TITA DURÃO (fls. 54/56).
Segundo o aviso de sinistro de fls. 51, o segurado da
autora informou que, em 20/10/2016, “após uma sequência de queda de
energia (caía e voltava) e após a residência ficar entre 14h e 15h sem
energia, os aparelhos abaixo foram danificados: impressora HP colorida
multifuncional a laser 2840, purificador Consul, notebook de fibra de carbono,
Playstation 3, TV 32" Samsung LED” (grifei).
Em relatório preliminar elaborado pela empresa ADDVALORA GLOBAL LOSS ADJUSTERS, constam os seguintes comentários:
“Conforme informações colhidas no local pelo Sr.
Renato Tita Durao, segurado, no período da tarde do dia
20/10/2016, a região do risco foi assolada por fortes
chuvas com incidência de descargas atmosféricas,
decorrendo
em
oscilação
de
energia
elétrica,
e
posteriormente constatou-se que os bens reclamados
não mais funcionavam. Quando de nossa vistoria, o
segurado nos apresentou os aparelhos reclamados, não nos
deixando
assim
com
nenhuma
dúvida
quanto
a
preexistência dos mesmos.
Percorremos toda a extensão do risco e não
encontramos nenhum vestígio inequívoco de queda de
raio no local segurado, o apartamento do risco
localizado no 21o andar apto. 221” (fls. 58, grifei).
Os laudos técnicos de fls. 74/77, elaborados por terceiros
sem vínculo com a autora, confirmam que os aparelhos do segurado foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados em razão de “queda de energia”, “oscilação de energia” e
“descarga elétrica”.
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe
incumbia.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais o
segurado da requerente comprovou os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seus aparelhos eletroeletrônicos, e
indenizados pela autora (fls. 81/82), e a falha na rede elétrica da requerida.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, quanto à correção monetária e os juros de mora,
conforme posicionamento firmado pelo C. STJ, em ações regressivas, tal como
na hipótese ora sob análise, devem incidir desde o momento do efetivo
desembolso.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos
danos, o termo inicial da correção monetária é a data do
desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado. IV - O agravante não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão
do julgado, a qual se mantém por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos. Agravo improvido" (AgRg no Ag 1010715/RS,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. em
16/04/2009).
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
DESEMBOLSO.
1.
Consoante
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos
ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os
juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO" (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
19/02/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para condenar a ré a reembolsar à autora a quantia que esta pagou ao
segurado RENATO TITA DURÃO, no valor total de R$ 11.938,32, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. Por
força da sucumbência, condenava a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1196A44A
8
15
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
11988340
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000126-18.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.